Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-03.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703668-03.2018.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO DE OLIVEIRA O PAULISTA - ME, LORENA WANESSA FERREIRA LEITE, NAYARA ALVES DE SOUSA EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 26 de agosto de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito